Tribunal: CARF
Processo: 10708.000720/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000720/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.717 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CAIERA'S SHOP LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEFERIMENTO DA
OPÇÃO. SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-47.445, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve o indeferimento da opção pelo do SIMPLES Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2009.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000720/2008-27
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000720/2008-27

Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade contra a decisão, a
qual a interessada foi regularmente intimada em 17/09/2008, conforme, AR de fl. 12,
que a excluiu do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a
partir de 01/01/2009, consubstanciada no Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no
300996, de 22 de agosto de 2008, publicado em 30/10/2008, em razão da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos
termos do inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, combinado com a alínea “d” do inciso II, do art. 3o, e inciso I do art. 5o, ambos da
Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Inconformada, a interessada apresentou a sua peça impugnatória, protocolada em
17/10/2008, antes mesmo de ser regularmente intimada, requerendo a desconsideração
da decisão acima mencionada, em razão de haver requerido a Procuradoria –Geral da
Fazenda Nacional o parcelamento dos débitos que deram causa a sua exclusão no
Simples Nacional, encontrando-se, portanto, totalmente regularizada para com o seu
débito.
Acompanhando a manifestação de inconformidade vieram os seguintes documentos da
interessada:
• Demonstrativo de emissão de DARF Integral, relativo a incrição no 70 4 05
01652806, código da receita 8822, período de apuração de 30/09/2008, e
vencimento em 30/09/2008, no valor total de R$ 2.946,88, sendo principal de R$
1.351,95, multa de mora de R$ 270,33 e juros de R$ 1.324,60; além de situação
da dívida parcelada, cujo valor do total do DARF era de R$ 212,56;
•
Documento de identificação do signatário da manifestação de inconformidade;
• Segunda alteração contratual, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro;
Saneando o processo, a interessada tomou ciência dos débitos que motivaram sua
exclusão do Simples Nacional em 09/11/2011, através da intimação no 158/2011,
conforme AR de fl. 14, relativos a inscrição em Dívida Ativa da União no
7040501652806, com valor do saldo em agosto de 2008 de R$ 2.931,73, sendo-lhe
devolvido prazo para complementação a impugnação anteriormente apresentada.
A interessada quedou inerte, deixando de complementar sua manifestação de
inconformidade anteriormente apresentada.
Juntei ao processo demonstrativo de débito da PGFN, relativo a inscrição em Divida
Ativa da União no 70 4 05 01652806, em que consta que o débito não se encontra com a
exigibilidade suspensa, bem como de tela do sistema PAEX, informando que o
parcelamento concedido a interessada com base no art. 1o da Lei no 11.941/2009, foi
cancelado.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/ RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a opção, da Recorrente, pelo SIMPLES Nacional, conforme a
seguinte ementa:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000720/2008-27

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a exclusão da opção pelo Simples, quando o interessado encontrar-se
nas hipóteses de vedação para opção ao regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese,
que:

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal, que indeferiu
sua opção pelo SIMPLES Nacional, sob o argumento de que efetuou o parcelamento dos
débitos em aberto e que “o movimento da empresa diminuiu de forma assustadora e que conta
com a compreensão dos Ilustres Conselheiros para que continue funcionado a empresa”.
Inicialmente vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000720/2008-27

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
Por outro lado, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A
exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
E esse é justamente o caso da Recorrente, visto que o indeferimento da opção pelo
SIMPLES Nacional, deu-se em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do inciso V, do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, combinado com a alínea “d” do inciso II, do art. 3o, e inciso
I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Já a Recorrente, alega, desde a manifestação de inconformidade, que requerera à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional o parcelamento dos débitos que deram causa a sua
exclusão no Simples Nacional, encontrando-se, portanto, totalmente regularizada para com o seu
débito. Todavia, em nenhum momento a Recorrente carreou aos autos documentos que
comprovassem tal regularização.

fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000720/2008-27

Inclusive, conforme consta no acórdão de piso, ante a ciência da Recorrente de
débitos relativos a inscrição em Dívida Ativa da União no 7040501652806, com valor do saldo
em agosto de 2008 de R$ 2.931,73, foi-lhe devolvido prazo para complementação a impugnação
anteriormente apresentada, mas a Recorrente nenhuma providência tomou.
Ademais, consta nos autos demonstrativo de débito da PGFN, relativo a inscrição
em Divida Ativa da União no 70 4 05 01652806, em que consta que o débito não se encontra com
a exigibilidade suspensa, bem como de tela do sistema PAEX, informando que o parcelamento
concedido a interessada com base no art. 1o da Lei no 11.941/2009, foi cancelado.
Outrossim, a alegação da Recorrente de que passava por dificuldades financeiras
não a exime de cumprir com suas obrigações fiscais perante às fazendas públicas, não há
previsão legal para tal desiderato.
Assim, não sendo afastada a existência de débitos em nome da Recorrente sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública Federal que ensejaram a emissão do ADE, há
que ser mantido indeferimento da opção pelo SIMPLES Nacional.
Irretocável, pois, a decisão recorrida.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital